Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-45.2024.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005610-45.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI ALVES LIMA - CPF: 047.550.401-16 (APELANTE), JUNIOR JERONIMO MARTINS - CPF: 011.339.921-96 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ANDERSON NASCIMENTO SANTANA - CPF: 026.969.021-27 (ASSISTENTE), JOAO MARTINHO FLECK DALL OGLIO - CPF: 066.876.301-99 (VÍTIMA), DAVI ALVES LIMA - CPF: 047.550.401-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Júnior Jerônimo Martins contra sentença

prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
,
que o condenou pelo crime do art. 311, §

2º, III, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na abordagem policial e na consequente produção probatória; (
ii
) aferir se há provas suficientes da autoria e do dolo na condução de veículo com sinal identificador adulterado; (
iii
) analisar a possibilidade de restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legítima, pois se baseou em informação repassada por órgãos especializados (PRF e GEFRON), corroborada por observação direta da equipe tática, que identificou os veículos descritos
trafegando em comboio, sendo um suspeito de crime e o outro atuando como batedor.

A jurisprudência do STJ admite a validade de abordagens fundadas em denúncia informal, quando acompanhadas de elementos objetivos e comportamento suspeito, como nervosismo e evasiva, constatados no caso.

A constatação da adulteração decorreu de perícia técnica, e não há nos autos qualquer demonstração de violação da cadeia de custódia da prova ou prejuízo concreto, atraindo a aplicação do princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
”
(CPP, art. 563).

A materialidade do delito foi demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial e fotografias do veículo. O laudo técnico atestou adulterações nos vidros do veículo conduzido pelo apelante, com sinais de lixamento e ausência de numeração VIS.

A autoria e o dolo do agente foram demonstrados por seu comportamento contraditório e evasivo, bem como pelos depoimentos consistentes dos policiais, que relataram tentativa de fuga, ausência de explicações plausíveis e conhecimento das adulterações, sendo desnecessário dolo direto para o tipo penal.

A versão da defesa, que alegou ignorância sobre a adulteração e vistoria prévia no DETRAN, não foi acompanhada de nenhuma prova documental, não sendo crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal.

A restituição do veículo não é possível, pois o bem possui sinal identificador adulterado e o apelante não comprovou a origem lícita ou a propriedade legítima, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial é válida quando fundada em denúncia informal corroborada por elementos objetivos e comportamento suspeito do abordado.

A autoria e o dolo na condução de veículo com sinal identificador adulterado podem ser reconhecidos com base em prova pericial e no comportamento do agente, mesmo sem comprovação de que tenha realizado a adulteração.

A restituição de veículo com sinais de adulteração exige comprovação da propriedade lícita e da regularidade do bem, o que não pode ser suprido por alegações genéricas da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 240, 244 e 563; CP, art. 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2182161/SP, Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/06/2025; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 13/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.839.148/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005610-45.2024.8.11.0086

APELANTE: JUNIOR JERONIMO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
por JÚNIOR JERÔNIMO MARTINS contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT,
nos autos da ação penal (
Pje

1005610-45.2024.8.11.0086
), que o condenou
como incurso nas sanções do art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
. (ID 291256970)

Em suas razões, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova por ausência de justa causa para a abordagem policial (violação aos
arts
. 240 e 244 do CPP), requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição com fulcro no art. 386, II, do CPP.

No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria e de dolo, com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do CPP, além de requerer, subsidiariamente, a restituição do veículo apreendido.
(ID 298549378)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 303180884
)

A 1
5
ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID 303836871).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR –
Da Abordagem Policial)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese defensiva, que busca o reconhecimento da nulidade da prova decorrente da abordagem do veículo conduzido pelo apelante, sob alegação de ausência de justa causa (
arts
. 240 e 244 do CPP), não encontra amparo na jurisprudência nem na prova dos autos.

De início, é imprescindível distinguir, à luz da doutrina e da jurisprudência consolidada, os conceitos jurídicos de “abordagem policial” e “busca veicular”.

A
abordagem
consiste em ato administrativo de natureza preventiva, inserido no âmbito do poder de polícia ostensiva, e não exige, para sua validade, autorização judicial ou situação
flagrancial
.

Já a
busca
-
seja pessoal, domiciliar ou veicular
,
demanda fundada suspeita, conforme estabelecem os
arts
. 240 a 244 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a diligência realizada pela equipe da Força Tática decorreu de informação previamente repassada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), órgãos especializados na repressão ao crime organizado e ao tráfico transfronteiriço, de que dois veículos, uma caminhonete Toyota Hilux e um VW Gol, ambos com características específicas, estariam transitando em comboio pela BR-163, em direção a Nova Mutum/MT, sendo o segundo utilizado como batedor do primeiro, supostamente produto de crime.

Tais elementos, ainda que oriundos de comunicação informal, constituem causa objetiva idônea a justificar a intervenção policial, especialmente porque foram corroborados
in loco
, quando os policiais localizaram os veículos com as características descritas, trafegando juntos no trajeto informado.

Em seguida, diante do comportamento do apelante, que apresentou visível nervosismo, respostas contraditórias e versão inverossímil sobre seu deslocamento, legitimou-se a realização da vistoria veicular e a condução do agente à delegacia.

A atuação da guarnição deu-se, pois, em estrita observância ao princípio da legalidade, e encontra amparo direto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a validade da abordagem fundada em denúncia informal, quando acompanhada de outros elementos indicativos de suspeita.

A propósito:

“A busca pessoal e veicular é legítima quando há fundada suspeita corroborada por elementos concretos, mesmo que originada de denúncia anônima”.
(STJ -
AgRg no REsp 2182161/SP
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
Djen
26/06/2025
)

Ademais, cumpre ressaltar que a constatação da adulteração dos sinais identificadores do veículo ocorreu apenas após a abordagem e em sede de vistoria técnica realizada por agentes especializados, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou violação à cadeia de custódia da prova.

O procedimento observou, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não houve invasão de domicílio, violação da intimidade ou extrapolação dos limites legais da diligência.

Logo, a conduta dos agentes de segurança pública não extrapolou os limites da legalidade, tampouco violou direitos e garantias fundamentais do apelante.

Ao revés, representou o exercício legítimo do dever-poder estatal de fiscalização, notadamente diante do contexto de circulação de veículos com sinais de adulteração e suspeita de crime grave (receptação).

Acrescente-se que não há, nos autos, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, o que atrai a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ – AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Por conseguinte, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida, uma vez que a abordagem policial
se mostrou
legítima, necessária e proporcional às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATOS 1 e 2

N
o dia 02 de novembro de 2024, por volta das 23h30min, em vias públicas desta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, DAVI ALVES LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu, em proveito próprio, veículo automotor (I/Toyota Hilux CDSRXA4FD, cor preta, placa SBK2I95) que sabia ser produto de crime e com número de chassi e sinal identificador veicular que devia saber estar remarcado.

FATO 3

Colhe-se do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 1, JÚNIOR JERÔNIMO MARTINS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu, em proveito próprio, veículo automotor (VW/GOL 1.0L MC4, cor prata, placa QQHOB32, ano de fabricação/ano modelo 2019/2019) com sinal identificador veicular que devia saber estar adulterado.

Consta do procedimento inquisitivo que a equipe de Força Tática recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal e do Grupo Especial de Fronteira (
Gefron
) de que os veículos acima descritos estariam transitando em comboio, pela Rodovia BR-163, no sentido para Nova Mutum/MT – sendo que o condutor do veículo VW/Gol prestaria apoio ao motorista da caminhonete.

Dessa feita, informados das características dos automóveis mencionados, os militares se deslocaram até a entrada desta cidade – quando os avistaram e, após um breve acompanhamento, abordaram-nos.
Ao procederem a verificação dos aludidos automóveis, os policiais verificaram que a caminhonete conduzida por DAVI apresentava adulteração do número de identificação veicular (NIV) e número de série do motor, por remarcação.

Na mesma senda, apurou-se que a caminhonete I/Toyota Hilux CDSRXA4FD, cor preta, havia sido roubada do Sr. João Martinho Fleck Dall
Oglio
, no dia 28/10/2024, por volta das 17h00min, no
Edíficio
Izadora, situado em Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.329378 (ID Num. 175217781 - Pág. 1).

Já no carro conduzido por JÚNIOR JERÔNIMO, constatou-se que o vidro anterior não continha a numeração VIS, bem como o posterior esquerdo apresentava a numeração VIS com indícios de lixamento e com as numerações não condizentes com o veículo da lide, mas com outro de mesma marca e modelo parecido.

Por fim, os acusados foram presos em flagrante delito. Pelo exposto, DENUNCIO: DAVI ALVES LIMA como incurso no art. 180, caput, em concurso material com o art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal; JÚNIOR JERÔNIMO MARTINS como incurso no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal (...)”
(ID
291256893
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A condenação imposta
ao Apelante
pela prática do delito previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal
-
condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado
,
está alicerçada em um conjunto probatório coeso, convergente e suficiente, não apenas para revelar a materialidade delitiva, mas também para evidenciar o dolo do agente, ainda que na forma eventual.

A materialidade foi robustamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial e fotografias do veículo apreendido.

Consoante o laudo pericial n.º 11807088, lavrado pelo Politec/MT, foi constatado que o
vidro dianteiro do veículo VW/Gol
, placa QQHOB32
não continha a numeração VIS (
Vehicle
Identification

Section
)
, e que o vidro traseiro apresentava indícios de lixamento, com número incompatível com o chassi e o modelo do veículo, o que aponta para a adulteração intencional dos sinais identificadores, de modo a burlar fiscalização e ocultar a origem ilícita do bem.

No tocante à autoria e à demonstração do elemento subjetivo do tipo penal, o próprio comportamento do acusado, associado aos depoimentos dos policiais militares, evidencia não apenas sua ciência sobre as irregularidades do automóvel, mas sua adesão consciente à conduta ilícita.

O Policial Rodoviário Federal Antônio José Moura Briano, ao ser inquirido em juízo, afirmou que
:

“
(...)
recebeu, por meio da central, informação de que uma caminhonete Toyota Hilux, em atitude suspeita, teria passado pelo posto policial e seguido em direção ao município de Nova Mutum/MT. Afirmou que, diante da informação, deslocou-se até a região indicada, acompanhado do colega Tenório, ocasião em que localizaram a referida caminhonete já abordada pela equipe da Força Tática, logo após o pedágio.

Que durante o deslocamento, foram também informados da existência de um segundo veículo, um VW Gol, que estaria atuando como possível batedor. Esclareceu, contudo, que concentrou sua atenção na fiscalização da Hilux, razão pela qual não obteve maiores dados sobre o segundo automóvel.

Prosseguindo, afirmou que, ao proceder à fiscalização da caminhonete, identificou diversos sinais de adulteração, dentre eles: placa com adesivo no lugar do QR
Code
; plaquetas e etiquetas adulteradas na caixa do motor e em outras partes do veículo; além da numeração do chassi raspada e sobreposta com outra, sendo possível, entretanto, recuperar os caracteres originais. Acrescentou que comunicou tais constatações à central, a qual confirmou a origem ilícita do veículo”.

No mesmo sentido, o Policial Militar Cabo Anderson Nascimento Santana, integrante da equipe da Força Tática, relatou que
:

“(...) receberam informações repassadas pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) acerca de dois veículos que estariam trafegando em comboio uma caminhonete Toyota Hilux, supostamente produto de crime, e um VW Gol, que atuaria como batedor, ambos em direção ao município de Nova Mutum/MT. Que a guarnição procedeu à abordagem da Hilux nas proximidades do pedágio, ocasião em que o VW Gol tentou evadir-se, sendo, no entanto, interceptado posteriormente. Esclareceu que a abordagem foi realizada mediante o uso de sinais sonoros e luminosos, sendo que o veículo abordado somente parou após percorrer cerca de 500 metros.
Que d
urante a abordagem, afirmou que localizaram dois cigarros de maconha em posse do condutor da Hilux, identificado como David. Informou ainda que foi possível verificar, no local, sinais evidentes de adulteração na numeração do chassi e nos vidros do veículo e que David alegou que o automóvel pertenceria a um parente seu e negou qualquer envolvimento com irregularidades. Por fim, confirmou que as adulterações constatadas eram visíveis tanto no momento da abordagem quanto posteriormente, na delegacia”.

De igual modo, o Policial Militar Soldado Douglas F. de Sousa Santos, também integrante da Força Tática, declarou
:

“(...)
recebeu, juntamente com sua guarnição, informação repassada pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) acerca de dois veículos suspeitos que estariam transitando pela BR-163: uma caminhonete Toyota Hilux, supostamente produto de roubo ou furto, e um VW Gol, que estaria atuando como batedor.
Q
ue, diante da gravidade da informação, a equipe priorizou a abordagem da Hilux. Informou que o veículo VW Gol chegou a evadir-se momentaneamente, sendo posteriormente interceptado na região do viaduto.
Q
ue, no local da abordagem da Hilux, foram identificados sinais evidentes de adulteração, tais como: remoção das etiquetas de fabricação, remarcação do chassi e do motor, além de alterações na carroceria do veículo.
Q
ue o condutor da caminhonete, identificado como Davi, afirmou que o veículo
pertenceria a seu avô e que estaria se dirigindo até a residência deste para visitá-lo. No entanto, o condutor apresentou visível nervosismo e recusou-se a fornecer maiores informações.
D
eclarou que a guarnição de apoio realizou a abordagem do VW Gol, cujo condutor, identificado como Júnior, negou qualquer vínculo com o condutor da Hilux, bem como a atuação como batedor
”.

Por sua vez, o Policial Militar Soldado
Edemilson

Bulka
Luiz, integrante da guarnição de apoio, ao ser ouvido
em juízo, informou que:

“
recebeu informação da equipe da Força Tática de que um veículo VW Gol, de cor prata, estaria atuando como batedor de uma caminhonete Toyota Hilux,
esta
com sinais de adulteração e produto de roubo. Esclareceu que, conforme a prática comum no tráfico de veículos, os chamados “batedores” costumam transitar à frente do veículo principal, a fim de repassar informações sobre a presença de barreiras policiais.
Q
ue visualizou o veículo suspeito nas proximidades da empresa Excelência, situada na BR-163, antes da rodoviária do município de Nova Mutum/MT.
Q
ue, após acompanhamento tático, o veículo foi abordado sobre o viaduto principal da cidade.
E d
urante a abordagem, o condutor, identificado como Júnior, apresentou versões contraditórias, alegando, inicialmente, que havia deixado passageiros na rodoviária em uma corrida de Uber. Contudo, a guarnição havia acompanhado o trajeto do veículo e constatado que este não adentrou o perímetro urbano, o que desmentiria a alegação do abordado.
Q
ue, posteriormente, já na delegacia, foi identificada adulteração na numeração de um dos vidros laterais do VW Gol
”.

Por fim, o Policial Militar Sargento Cleber José Gomes da Silva, igualmente integrante da guarnição de apoio, afirmou, em juízo, que participou da operação a pedido da equipe da Força Tática, com a finalidade de realizar a abordagem do VW Gol na BR-163
:

“(...)
que já havia conhecimento prévio de que a caminhonete Toyota Hilux era produto de roubo e que estaria sendo acompanhada por um veículo VW Gol, atuando como possível apoio logístico.
Q
ue, enquanto
a Hilux foi abordada pela Força Tática, o VW Gol seguiu viagem e foi interceptado pela guarnição do declarante nas imediações do perímetro urbano de Nova Mutum/MT. O condutor, identificado como Júnior, negou qualquer vínculo com o condutor da Hilux, afirmando que estaria se dirigindo ao norte do Estado.
Q
ue, no momento da abordagem inicial, não foram identificados indícios visíveis de adulteração no VW Gol. Contudo, após a condução do veículo à delegacia, foi constatada adulteração na numeração de um dos vidros laterais
”

A convergência entre os relatos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com os demais elementos coligidos, forma um mosaico probatório harmônico e inequívoco.

É importante destacar que tais testemunhos gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando prestados de maneira coerente e alinhada aos demais dados objetivos dos autos.

Conforme reiteradamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

A defesa,
por sua vez
, busca afastar a condenação sustentando que o réu não possuía conhecimento da adulteração e que o veículo teria sido previamente submetido a vistoria no DETRAN, ocasião em que nenhuma irregularidade teria sido constatada.

No entanto, tal alegação, além de inverossímil, carece de qualquer suporte probatório mínimo. Nenhum laudo de vistoria, protocolo de atendimento, documento de órgão oficial ou outro elemento idôneo foi trazido aos autos para dar respaldo à narrativa defensiva.

Ora, a simples menção a uma suposta vistoria não comprovada não tem o condão de infirmar a prova técnica oficial regularmente produzida nos autos, mormente quando o Laudo Pericial foi claro, específico e conclusivo quanto à adulteração do veículo conduzido pelo apelante.

Ressalte-se que o exame foi realizado por profissional técnico habilitado, em ambiente controlado e com métodos adequados, e identificou de maneira objetiva a supressão do número VIS e os sinais de lixamento executado de forma horizontal sobre o local reservado à gravação, evidenciando tentativa deliberada de ocultação da identidade do bem.

Contudo, não é crível a alegação de que o réu acreditava tratar-se de mero desgaste causado pela fricção do vidro na canaleta.

Neste ponto, não se exige qualquer expertise técnica para constatar que o movimento de subida e descida do vidro gera riscos verticais, em sentido longitudinal, e não horizontais, como foi constatado no caso concreto.

A raspagem horizontal, especialmente sobre o campo do número VIS, denota, de forma evidente, adulteração intencional
-
fato este que o apelante não logrou explicar de maneira plausível, tampouco afastar com qualquer indício de prova.

Ademais, o próprio réu admitiu em juízo que já havia notado tais marcas no vidro traseiro, o que demonstra, no mínimo, a sua aquiescência com o risco evidente de estar conduzindo veículo com sinal identificador comprometido. Assim, a alegada ignorância não é crível nem razoável.

Importa lembrar que o tipo penal do art. 311, §2º, III, do Código Penal não exige dolo direto, sendo suficiente que o agente “devesse saber” da adulteração, de modo semelhante ao previsto no crime de receptação dolosa.

Trata-se de tipo penal que admite a imputação com base na chamada “culpa imprópria” ou dolo eventual, bastando a constatação objetiva de que, nas circunstâncias do caso concreto, qualquer pessoa diligente e prudente teria reconhecido os sinais evidentes de fraude.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração, garantida a possibilidade de que a defesa produza provas em sentido contrário"
(AgRg
no AREsp n. 2.839.148/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos, a conclusão que se impõe é a de que o réu conduzia veículo com inequívocos sinais de adulteração, não tendo logrado êxito em apresentar qualquer elemento probatório capaz de afastar sua responsabilidade penal.

Ao revés, sua conduta e a versão por ele apresentada em juízo apenas corroboram a tese acusatória.

Por derradeiro, quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, razão assiste à r. sentença ao indeferi-lo, em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que a liberação de bem submetido à constrição judicial pressupõe a comprovação inequívoca da propriedade lícita, da regular origem do bem e da inexistência de sua vinculação à prática criminosa.

Nesse sentido:

“A restituição de bem apreendido requer comprovação inconteste de propriedade lícita e ausência de interesse ao processo”
(STJ -
AgRg no AREsp 2703633/DF
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
Djen
13/05/2025
)

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a titularidade legítima do automóvel em questão VW/GOL 1.0L MC4, cor prata, placa QQH0B32, ano/modelo 2019/2019
,
limitando-se a alegações genéricas sobre suposta aquisição e vistoria, desacompanhadas de qualquer documento idôneo que corroborasse sua versão.

Ademais, não se pode ignorar que o veículo apresenta sinal identificador veicular adulterado de forma ostensiva, situação que, por si só, impede sua restituição até que haja regularização formal junto ao órgão de trânsito competente, nos moldes exigidos pelo Juízo
a quo.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e não havendo demonstração da origem lícita do bem, impõe-se a manutenção do indeferimento do pleito restitutório, sobretudo diante da evidência de que o recorrente, no mínimo, deveria saber da adulteração existente no veículo sob sua posse.

Com efeito:

“
Veículo com sinais identificadores adulterados é considerado produto de ilícito e não é passível de restituição."
(STJ -
AgRg no AREsp 2703633/DF
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
Djen
13/05/2025
)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025